Tribunal: CARF
Processo: 10909.720494/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720494/2016-48
RESOLUÇÃO
3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente
sobre ser (ou não) integral o depósito efetuado pelo Contribuinte em 10/10/2011 (fl. 84),
detalhando os cálculos, e informe se a conversão em renda promovida ao término da ação judicial
extinguiu o crédito tributário referente às declarações de importação 11/1889363-0, 11/1889378-
8, 11/1906226-0, 11/1906230-8, 11/1906233-2 e 11/1906237-5, oportunizando ao Contribuinte
manifestar-se sobre o relatório de diligência.

Assinado Digitalmente

Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 86 a 110), notificados ao
contribuinte em 04/04/2016 (fls. 124), com vistas à prevenção da decadência de valores devidos a
título de imposto de importação, em razão de diferenças de alíquotas (detalhadas à fl. 162), bem
como para exigência do respectivo reflexo sobre o IPI vinculado à importação, adicionados de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
2
acréscimos legais, não recolhidos à época dos registros das declarações de importação, no valor
total original de R$ 495.995,60, com base nos arts. 44, 61 - § 3o e 63, da Lei no 9.430/1996, nos
arts. 1o e 23, do Decreto-Lei no 37/1966, nos arts. 1o, 2o - I, 13, 14 – “b”, 26 – I e 35 – “b”, da Lei no
4.502/1964, e nos arts. 19 e 151 - II, do CTN, estando com exigibilidade suspensa, em razão de
“depósito realizado à ordem do juízo” (especificados à fl. 161).
No relatório fiscal, informa-se que: (a) o Contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, junto à 2a Vara Federal de Itajaí/SC, sob o número 5005693-49.2011.404.7208/SC,
autuado em 23/09/20113 , cuja liminar concedida (fls. 59/61), em 29/09/2011, foi para:
“...autorizar a impetrante a efetuar depósito judicial do montante controverso do imposto de
importação e acréscimos devidos”; e “...determinar à autoridade coatora que verifique se o
montante depositado judicialmente é compatível com o valor remanescente a pagar a título de
imposto de importação e acréscimos, dando prosseguimento ao desembaraço aduaneiro, com
liberação da mercadoria, se não houver outro impedimento”; (b) o caso se refere à alteração de
alíquota do Imposto de Importação, em decorrência da Resolução CAMEX no 65/2011, publicada
em 15/09/2011, segundo a qual as mercadorias importadas pela empresa passariam a ter a
incidência de alíquotas de 18% ou de 25%, a depender da NCM, em lugar de 14% (havendo, por
decorrência, alterações nos valores de IPI a recolher na importação); (c) a empresa informa que os
navios que transportavam os contêineres com a carga não puderam atracar no Porto de Itajaí/SC
em função de força maior, pois que houve excesso de chuva e, diante disso, não se puderam
registrar as DI anteriormente à publicação da mencionada Resolução no 65/2011, em face do que
houve demanda pela consideração, ao Juízo, da data de chegada das mercadorias no território
nacional, em lugar do registro da DI, como fato gerador; (d) em 29/11/2011, foi proferida sentença
no MS, no seguinte sentido: “...confirmo a liminar e concedo a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, para garantir à impetrante o direito de
recolher o imposto de importação sob a alíquota de 14%, para as mercadorias importadas ao
amparo das Licenças de Importação no 11/2727656-0, 11/2725629-1, 11/2725627-5, 11/2725626-
7, 11/2727661-6 e 11/2727660-8, e Conhecimentos de Embarque (BL's) no ASZ1108033AB,
ASZ1108034AB, ASZ1108031AB, ASZ1108032AB, ASZ1108069AB e ASZ1108070AB”; (e) a sentença
foi reformada no TRF da 4a Região, no seguinte sentido: “É indevida a pretensão de aplicar-se a
alíquota do imposto de importação anterior àquela vigente à data do fato gerador, realizado na
data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira, a pretexto de ter havido
atraso no transporte marítimo, em decorrência do fechamento temporário do porto”; (f) foi
interposto Recurso Especial junto ao STJ (REsp no 1.439.411/SC), que estava pendente de
aplicação de decisão em Embargos de Divergência; e (g) houve depósito judicial em 10/10/2011
(fl. 84).
A empresa apresentou impugnação em 28/04/2016 (fls. 127 a 138), alegando, em
síntese, que: (a) houve depósito do montante integral, relativo à diferença de alíquota do imposto
de importação, no valor de R$ 278.904,19, em montante superior ao valor principal lançado pela
fiscalização, sob a mesma rubrica, com exclusão dos juros de mora e da multa proporcional: R$
227.667,13, sendo desnecessário o lançamento; (b) o mérito da causa, ou seja, quanto se deve
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
3
pagar de imposto de importação (e, por consequência, de IPI vinculado), com base em qual
alíquota, não é objeto de impugnação, já que discutido em juízo; e (c) a multa de ofício lançada é
ilegal, pois não se observou o conteúdo do art. 63, da Lei no 9.430/1996, não havendo
questionamento específico sobre os juros de mora.
Em 27/01/2017, a DRJ/FNS, por meio do Acórdão 07-39.108, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade de votos, entendendo que o lançamento não é desnecessário, nem
descabido, mas obrigatório, e que a medida liminar não “suspendeu a exigibilidade”, mas
autorizou o depósito, sendo o depósito (em 10/10/2011) posterior à data de registro das
declarações de importação (05 e 07/10/2011), destacando-se ainda que no momento da lavratura
da autuação não subsistia a decisão judicial de primeira instância, revista pelo acórdão do TRF da
4a Região, em 26/06/2012, pelo que se tornaria cabível a multa de ofício. Destacou, por fim, a
decisão da DRJ, que não foram impugnadas as alíquotas aplicadas (tema submetido ao Poder
Judiciário),a incidência de juros de mora, e o valor lançado a título de IPI-importação.
Ciente da decisão de piso em 07/02/2017 (fl. 186), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário em 24/02/2017 (fls. 190 a 203), alegando, basicamente, que: (a) a empresa efetuou o
depósito do tributo discutido muito tempo antes de qualquer notificação do lançamento; (b) a DRJ
não enfrentou o argumento de que o prévio depósito judicial e integral do valor discutido, implica
a conclusão de que o lançamento configura inaceitável duplicidade, mas da ementa pode-se
deduzir que a autoridade julgadora considerou o presente lançamento DESNECESSÁRIO, e, por
isso, determinou que “No caso, ficam obstados, somente, os atos de cobrança posteriores ao
lançamento”; (c) após o depósito, confirmado pelo Inspetor Chefe da ALF do Porto de Itajaí que o
valor se revelava integral, as mercadorias importadas por meio das DI 11/1889363-0, 11/1889378-
8, 11/1906233-2, 11/1906237-5, 11/1906230- 8 e 11/1906226-0 foram desembaraçadas; (d) ao
depositar o valor discutido na ação judicial, o contribuinte calculou o valor do tributo e substituiu
o pagamento antecipado pelo depósito, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150,
§ 4o, do CTN; (e) a decisão judicial reconheceu sim a suspensão da exigibilidade do crédito desde
que cumprida a condição imposta (realização do depósito em montante integral); (f) a Recorrente
efetuou o recolhimento da alíquota que entende devida - no patamar de 14% (quatorze por cento)
- e depositou a diferença em relação à majoração da alíquota para 25% (vinte e cinco por cento);
(g) o depósito desta diferença é considerado pelos Tribunais pátrios, na correta interpretação do
CTN, como lançamento por homologação; e (h) o depósito reverter-se-á para a União -
lançamento por homologação - ou será levantado pelo Contribuinte, em caso de procedência do
pedido.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/03/2025.
É o relatório.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
4
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

Do conhecimento
O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento.
Cabe recordar, no entanto, que já não estão submetidos a este colegiado os temas
para os quais se operou preclusão (exigência de IPI-importação, e incidência de juros de mora) ou
concomitância (alíquota a ser aplicada para cálculo do imposto de importação).
Do mérito
Para análise do contencioso, faz-se necessário esclarecer, preliminarmente, que o
presente processo trata de dois autos de infração.
O primeiro (fls. 86 a 97), para exigência de diferenças relativas imposto de
importação, no valor de R$ 227.667,13, acrescido de juros de mora (R$ 97.578,12) e de multa de
ofício (R$ 170.750,35), totalizando o crédito tributário de R$ 495.995,60.
O segundo (fls. 98 a 110), para exigência de IPI vinculado à importação, em
decorrência da falta de recolhimento de imposto de importação (tendo em conta que o imposto
de importação faz parte da base de cálculo do IPI vinculado), no montante de R$ 45.533,40,
acrescido de juros de mora (R$ 19.515,59) e de multa de ofício (R$ 34.150,05), totalizando o
crédito tributário de R$ 99.199,04.
Os autos de infração decorrem de aumento de alíquotas do imposto de importação
promovido pela Resolução CAMEX 65, de 15/09/2011, em relação a mercadorias importadas nas
seguintes declarações de importação (DI):
- 11/1889363-0 (registrada em 05/10/2011 - fls. 28 a 32);
- 11/1889378-8 (registrada em 05/10/2011 - fls. 33 a 37);
- 11/1906226-0 (registrada em 07/10/2011 - fls. 38 a 42);
- 11/1906230-8 (registrada em 07/10/2011 - fls. 43 a 47);
- 11/1906233-2 (registrada em 07/10/2011 - fls. 48 a 52); e
- 11/1906237-5 (registrada em 07/10/2011 - fls. 53 a 57).
As referidas declarações de importação, mesmo registradas após a majoração de
alíquotas pela Resolução CAMEX, de efeito imediato, empregaram as alíquotas em montante
menor (vigentes em data anterior à majoração), tendo postulado essa utilização da alíquota
anterior (de 14%, para o imposto de importação) em juízo, informando que os navios que
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
5
transportavam os contêineres com a carga não puderam atracar no Porto de Itajaí/SC em função
de força maior, obtendo liminar em 26/09/2011 para:
[1] autorizar a impetrante a efetuar depósito judicial do montante controverso do
imposto de importação e acréscimos devidos”; e
[2] determinar à autoridade coatora que verifique se o montante depositado
judicialmente é compatível com o valor remanescente a pagar a título de imposto
de importação e acréscimos, dando prosseguimento ao desembaraço aduaneiro,
com liberação da mercadoria, se não houver outro impedimento.
Sobreveio a sentença em 29/11/2011, concedendo a segurança para garantir à
impetrante o direito de recolher o imposto de importação sob a alíquota de 14%, para as seis
declarações de importação.
A sentença, portanto, era aplicável na data de registro das declarações de
importação, e apenas se referia ao imposto de importação. À fl. 84 consta extrato do depósito
efetuado pelo contribuinte, em 10/10/2011, no valor de R$ 278.904,19.
Somando-se apenas os valores originários das diferenças de imposto de importação
(R$ 227.667,13) e IPI vinculado (R$ 45.533,40), chega-se a R$ 273.200,53, que devem ser
acrescidos de juros de mora tendo em conta que o depósito ocorreu após a data do fato gerador
(seja ele o registro da DI, como previsto na legislação aduaneira, seja ele a chegada no território
nacional, como deferido pelo juízo).
Tendo em vista a decisão judicial, a mercadoria foi liberada.
Os lançamentos foram efetuados em ato de revisão aduaneira, em 22/08/2016,
para prevenção da decadência, expressamente mencionando em sua folha inicial (fls. 86 e 98):
“O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa, em face de depósito realizado à ordem do juízo, no
processo 5005693-49.2011.404.7208/SC, que tramita perante a 2a Vara Federal
de Itajaí/SC (artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional).
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do
depósito, caducidade ou cassação desfavorável ao sujeito passivo, este deverá
(conforme teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito
lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição da dívida ativa,
compensados, se for o caso, eventuais depósitos judiciais efetuados e a serem
convertidos em renda da União.” (grifo nosso)
Recorde-se que ao tempo dos lançamentos não mais subsistia a sentença,
reformada pelo TRF da 4a Região, em 26/06/2012:
“IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA DECLRAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. ATRASO NO TRANSPORTE MARÍTIMO. FECHAMENTO DO PORTO.
É indevida a pretensão de aplicar-se a alíquota do imposto de importação
anterior àquela vigente à data do fato gerador, realizado na data do registro da
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
6
declaração de importação na repartição aduaneira, a pretexto de ter havido
atraso no transporte marítimo, em decorrência do fechamento temporário do
porto” (Apelação/Reexame Necessário n. 5005693-49.2011.404.7208/SC (Rel.
Des. Rômulo Pizzolatti, maioria, vencida a Des. Luciane Amaral Corrêa Münch).
(grifo nosso)
Ainda antes dos lançamentos, a empresa interpôs Recurso Especial (n.
1.439.411/SC), ao qual foi negado seguimento em 23/04/2014 (fls. 74/75). Negativa mantida em
sede de embargos, em 04/06/2014 (fls. 76/77), e em agravo (fls. 78 a 81). Foram interpostos
novos embargos em 25/09/2014, não apreciados.
Afirma o recorrente, à fl. 194, que:
“Curioso é que, não obstante o voto tenha sido omisso, lendo-se a ementa do
acórdão pode se deduzir que a autoridade julgadora considerou o presente
lançamento DESNECESSÁRIO e, por isso, determinou que “No caso, ficam
obstados, somente, os atos de cobrança posteriores ao lançamento”.
Sobre a afirmação na ementa, cabe destacar de forma simples o que ali se informa:
o lançamento não é obstado, obstando-se apenas a cobrança (ato distinto), em função da
pendência de decisão judicial. Não há nenhuma omissão, adesão à tese do contribuinte, ou
contradição.
No caso em análise, a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito
tributário, de fato, perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração.
O depósito efetuado pelo contribuinte (o único documento que identifica tal
depósito nos autos é o de fl. 84 - Tela de Consulta, com indicação do processo e do valor de R$
278.904,19, na data de 10/10/2011), não constitui um lançamento por homologação, mas uma
simples medida acautelatória do débito, o que é bem esclarecido nas folhas de rosto das próprias
autuações, aqui já transcritas, que asseguram que sejam “...compensados, se for o caso, eventuais
depósitos judiciais efetuados e a serem convertidos em renda da União”.
As mesmas folhas de rosto afirmam, textualmente, que “o Auto de Infração está
com a exigibilidade suspensa, em face de depósito realizado à ordem do juízo, no processo
5005693-49.2011.404.7208/SC, que tramita perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC (artigo 151,
inciso II do Código Tributário Nacional)”.
De fato, o inciso II do art. 151 do CTN estabelece que “Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário: ...II - o depósito do seu montante integral”.
Em sustentação oral, informou-se que a ação judicial teve trânsito em julgado, com
a consequente conversão dos depósitos em renda da União, já não restando débito a saldar, por
ter havido extinção do crédito correspondente com a conversão em renda.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.057 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720494/2016-48
7
Como não figura nos autos menção explícita ao tema, entende-se prudente que a
unidade preparadora da RFB sobre ele se manifeste, inclusive para que se saiba se há eventual
perda de objeto do presente processo.
Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB se manifeste conclusivamente sobre ser (ou não) integral o depósito efetuado
pelo Contribuinte em 10/10/2011 (fl. 84), detalhando os cálculos, e informe se a conversão em
renda promovida ao término da ação judicial extinguiu o crédito tributário referente às
declarações de importação 11/1889363-0, 11/1889378-8, 11/1906226-0, 11/1906230-8,
11/1906233-2 e 11/1906237-5, oportunizando ao Contribuinte manifestar-se sobre o relatório de
diligência.
Após a realização de tais procedimentos, retorne-se o processo a este CARF, para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 217
DF CARF MF
Original